Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Intime-se as partes COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BRASÍLIA LTDA e ANA RITA DOS REIS ALVES para que, no prazo legal, se manifestem aceca da petição de ID16322907, sinalizando também a primeira parte, ora embargante, acerca da persistência do interesse recursal para o julgamento dos embargos de declaração opostos. Pubilque-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora